Tribunal: TCU
Processo: 026.456/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal, com foco no processo de parcerias estratégicas da Caixa Cartões, com o objetivo de analisar a legalidade e legitimidade dos processos de formação dessas parcerias quanto à natureza jurídica das novas joint ventures e a outros aspectos societários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade acompanhamento, dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal, com foco no processo de parcerias estratégicas da Caixa Cartões Holding , com o objetivo de analisar a legalidade e legitimidade dos processos de formação dessas parcerias quanto à natureza jurídica das novas joint ventures (JV) e a outros aspectos societários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que o conceito de controle material estabelecido no art. 116, c/c art. 243, § 2o, da Lei 6.404/1976, deve ser aplicado às subsidiárias, inclusive Joint Ventures firmadas por meio de parcerias estratégicas com o setor privado, com o objetivo de verificar a existência de poder de controle do ente estatal, mesmo que compartilhado; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que crie grupo de trabalho, em conjunto com atores externos, em especial, o Ministério da Economia, com vistas a: 9.2.1. definir critérios objetivos para a identificação da existência de influência dominante de uma empresa estatal em um grupo societário na qual possua participação minoritária nas ações com direito a voto; 9.2.2. aperfeiçoar os mecanismos de controle, de fiscalização, de gestão e de governança nas parcerias estratégicas entre empresas estatais e empresas privadas, com vistas a evitar a burla aos normativos e princípios da administração pública vigentes, em conformidade com o previsto no §7o, do art. 1o, da Lei 13.303/2016; 9.3. encaminhar cópia da presente decisão à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia, para que avaliem a conveniência e oportunidade de: 9.3.1. revisar as definições do art. 2o do Decreto 8.945/2016, tendo em vista o cenário de aprimoramento dos conceitos societários afetos às parcerias estratégicas firmadas pelas empresas estatais; 9.3.2. informar as empresas públicas e as sociedades de economia mista sobre o entendimento prolatado por este Tribunal nos termos do subitem 9.1; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal.